Tribunal: CARF
Processo: 10380.723449/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723449/2017-22
ACÓRDÃO
1402-006.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLINDA F DE SOUSA EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
PERDCOMP - DIREITO CREDITÓRIO - ÔNUS DA PROVA - PESSOA JURÍDICA
QUE PLEITEIA O DIREITO
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito nela
utilizado, observadas as demais disposições normativas pertinentes. Não se
desincumbindo a parte interessada do ônus da comprovação do crédito
vindicado, não se homologa a compensação pretendida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.853,
de 8 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 10380.723447/2017-33, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723449/2017-22
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 02-81.091, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IRPJ
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO INEXISTENTE.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A não homologação foi motivada pela inexistência do crédito utilizado para compensar os
débitos informados. Tal crédito decorreria da apuração de saldo negativo de IRPJ referente ao 2o trimestre
do ano-calendário de 2015. Conforme PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a 100.000,00.
Consulta às Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) não confirmaram o valor do
imposto de renda retido na fonte conforme informado no PER/DCOMP analisado Na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) do ano-calendário 2015, a empresa, declarou ter apurado, no 2o trimestre de 2015, imposto de
renda a pagar de 21.547,77, e não saldo negativo de IRPJ, conseqüentemente, o saldo negativo disponível
foi igual a zero.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a 96.129,97 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de
dezembro de 1996.
Ciente do despacho, foi apresentada a manifestação de inconformidade. Nela constam,
resumidamente, os seguintes argumentos:
• Em respeito a legislação vigente que trata da matéria de compensação, a
Manifestante, apurou crédito próprio, conforme disciplina o art. 41 da Instrução
Normativa no 1300 e efetuou compensação de débitos próprios com a utilização
do sistema PER/DCOMP.
• O art. 74 da Lei 9.430, autoriza o contribuinte que apurar qualquer crédito,
compensar com qualquer tributo que lhe seja devido, sem a obrigatoriedade de
compensar com tributos semelhantes.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723449/2017-22
3
• Houve erro, uma divergência entre o PER/DCOMP e a DIPJ, sendo que as
retenções estão disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária. Sobre erro
no PER/DCOMP, transcreve ementas de acórdãos do CARF
• Dessa forma, a manifestante vem apresentar suas notas para que a douta
Delegacia de julgamento possa apreciar a verificar as alegações de direito
creditório.
• Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida
ao beneficiário, observada a disciplina própria.
• A eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a
pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, configura
hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito passivo o
direito à restituição da importância indevidamente retida, com fundamento no
art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
• O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se
enquadra na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável –
pessoa obrigada a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato
gerador é apenas indireta, a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na
fonte de tributos.
• Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição,
em princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte
que suportou o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados
pronunciamentos da Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo
CST no 313, de 6 de maio de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de
01.07.1971), e do Parecer Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974
(publicado no DOU de 24.01.1975).
• A Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do CTN,
que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que
se dá, usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia
retida ao beneficiário do pagamento ou crédito.
• Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB” pleiteie a
restituição do indébito estão disciplinados no art. 8o da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que transcreve.
• É certo que a hipótese prevista no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012, constitui, do ponto de vista da manifestante, o modo ideal de reaver os
tributos que lhe foram descontados indevidamente na fonte; todavia, as normas
não obrigam a fonte pagadora a seguir o prescrito naquele dispositivo, apenas
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723449/2017-22
4
facultam que ela o adote. Não ocorrendo a devolução do imposto retido
indevidamente pela fonte pagadora, o beneficiário pode solicitar sua restituição
nos termos do § 12 do art. 3o da IN RFB no 1.300, de 2012.
• No caso em epígrafe, a Manifestante se colocava como detentora de um tributo
que foi retida a maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela
empresa que realizou a retenção.
• A restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é
preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação
do indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Não cabendo a nobre auditora dar
interpretação extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a obrigação
tributaria.
• Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art.
8o da Instrução Normativa no 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem
como, a solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que comprove a
devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Tendo em vista os motivos acima apresentados, a Manifestante solicita que a
autoridade administrativa, faça nova análise, verificando de forma pormenorizada
os fatos trazidos, confirmando os mesmo via sistema, reconsiderando a
compensação para posterior homologação.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ decidiu por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme julgado acima ementado.
Cientificado do acórdão de manifestação de inconformidade a ora Recorrente havia
apresentado, mesmo antes da ciência formal, o recurso voluntário.
Com o apelo, a Recorrente meramente reproduz literalmente os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade e não apresenta qualquer documento
comprobatório do vindicado direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
MÉRITO
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723449/2017-22
5
O processo foi instaurado em razão da não homologação de PER/DCOMP
apresentado. O despacho decisório concluiu que o direito creditório vindicado de
saldo negativo do IRPJ do primeiro trimestre de 2015 não existia, posto não serem
confirmadas as retenções de imposto de renda informadas no PER/DCOMP.
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, a ora
Recorrente não apresentou qualquer documento que pudesse demonstrar a
procedência do seu pedido.
Considerando que a Recorrente meramente reproduziu no recurso voluntário as
alegações produzidas na manifestação de inconformidade, adoto, como razão de
decidir, conforme previsão contida no art. 114, § 12, I do RICARF, o voto proferido
no acórdão recorrido, por concordar com seu teor:
A impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento.
Inicialmente, cabe observar que nenhuma nota, nenhum documento foi junto aos
autos para comprovação das alegações do impugnante, conforme mencionado na
impugnação.
Considerações Gerais
Antes de prosseguir com a apreciação da impugnação, porém, convém fazer uma
consideração de ordem geral. Ao fazer suas argüições, em sua defesa, o
impugnante amiúde invoca o exemplo de decisões administrativas, não raro
argumentando como se o entendimento nelas expresso fosse de observância
compulsória.
Contudo, na jurisprudência raramente se produzem opiniões e decisões uniformes
e homogêneas acerca dum mesmo assunto, de modo que a cada parte em disputa
sempre é possível selecionar aquelas que lhes mais convier. E ainda que a respeito
de determinado tema se tenha realmente formado consenso no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf), a autoridade
julgadora de primeira instância não está vinculada a tal entendimento, ressalvadas
as hipóteses excepcionadas pela lei, mas nenhuma delas se aplica ao presente
caso.
Quanto aos precedentes administrativos, o artigo 75 do Regimento Interno do Carf
aprovado pela Portaria MF no 343 de 09.06.2015 prevê ainda que o Ministro de
Estado da Fazenda poderá conferir efeitos vinculantes para toda a administração
tributária federal às súmulas aprovadas por aquele colegiado administrativo.
Todavia, mais uma vez, não há registro de nenhuma súmula desse órgão sobre a
matéria em causa que tenha adquirido a qualidade de vinculante.
E ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado
consenso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a autoridade julgadora
de primeira instância administrativa não está obrigada a adotar tal entendimento,
salvo, por óbvio, quando em relação a ela tiver efeito vinculante – o que não é o
caso, frise-se bem, de nenhuma das decisões invocadas pelos impugnantes.
Assim, o decidido num determinado processo administrativo, em princípio só
vincula aos que dele são parte, ressalvadas as exceções mencionadas. Como a
parte em litígio não demonstra que a autuada é parte nos processos em que foram
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723449/2017-22
6
proferidas as decisões por elas citadas, as invocações e citações de precedentes
administrativos, são tomadas apenas como reiteração ou ilustração do argumento
respectivo.
Realização de Provas
De acordo com o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Visto que a interessada não demonstra ter-se configurado nenhuma das hipóteses
autorizadoras da apresentação posterior de provas, qualquer pretensão nesse
sentido deve ser indeferida. Além disso, depois de apresentada a manifestação de
inconformidade, não voltou a se manifestar nos autos.
O mesmo Decreto no 70.235, de 1972, também dispõe, em seu artigo 15 que a
impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. Isso significa que
constitui ônus do contribuinte apresentar as provas de suas alegações na mesma
ocasião em que apresentar sua manifestação de inconformidade e juntamente com
esta. Daí que não se admite que a manifestação de inconformidade seja usado
como instrumento de coleta de provas que cabiam à parte interessada produzir, e
muito menos transferir esse ônus à autoridade administrativa. Ora, ninguém estava
e está em posição mais cômoda e privilegiada que a manifestante para coletar
provas que demonstrem que se quer comprovar.
Conseguintemente, cumpre indeferir o pedido de realização de provas
documentais.
Mérito
O manifestante Transmitiu a Declaração de Compensação PER/DCOMP no
26625.78676.040515.1.3.02-4095, com a finalidade de extinguir débitos tributários
com suposto crédito por ela apurado a título de saldo negativo de IRPJ, referente
ao 1o trimestre de 2015, no valor original de R$ 80.000,00, originário, segundo
alega a manifestante, da incidência de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa.
No PER/DCOMP foi indicado que a retenção do imposto foi efetuada pelas
seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91,
no valor de R$ 30.000,00; Cia. Itaú de Capitalização, CNPJ 23.025.711/0001-16, no
valor de R$ 30.000,00 e Itaú Unibanco S/A, CNPJ no 60.701.190/0001-04, no valor
de R$ 20.000,00. Na Escrituração Contábil Fiscal – ECF – do ano calendário de 2015,
a empresa apurou no primeiro trimestre, conforme consta no registro P300, fls. 17
a 23 do presente processos, imposto de renda a pagar no valor de R$ 11.749,35.
Portanto, o crédito utilizado nas compensações analisadas tem origem nas
deduções do IRRF , de cuja confirmação depende a homologação pretendida.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723449/2017-22
7
No Despacho Decisório de fls. 41 a 45, não foi considerado o valor das retenções
informadas no PER/DCOMP em virtude da não confirmação em DIRF.
Na falta da confirmação em DIRF, o documento hábil para comprovar a retenção, a
ser apresentado pelo beneficiário dos pagamentos, é o previsto no art. 86 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, disciplinado pela Instrução Normativa RFB no
1.047, de 24 de junho de 2010. É requisito para dedução da contribuição retida a
sua comprovação mediante comprovante de rendimento regularmente emitido
pela fonte pagadora, consoante expressa
disposição legal contida no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, no
art. 815 do RIR de 1999 e no art. 4o da IN RFB n.o 1.047, de 2010:
Lei no 7.450, de 1985:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR de 1999
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
IN RFB 1.047, de 2010
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o
imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária
dos rendimentos ou a ela restituído.
No caso, o manifestante não apresentou os comprovantes de retenção prescritos
em lei referente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2015. Pesquisa na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF – do ano calendário de 2015, referente ao 1o
trimestre de 2015, no registro P300 – código 10, Imposto de Renda Retido na Fonte
de fl. 17 a 23, verificou-se não constar nenhuma informação do imposto retido
conforme alegado pelo manifestante (não há lançamentos neste registro).
Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de provar a
liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei no 5.869, de
1973 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Não tendo sido trazidas aos autos provas de que houve efetivamente imposto de
renda retido na fonte, não se reconhece a existência do crédito alegado pelo
interessado. E sem o reconhecimento do crédito, não é possível homologar as
compensações.
Em face do exposto, voto por indeferir o pedido de realização de provas
documentais e, no mérito por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não homologar as compensações em litígio neste processo.
Em relação ao voto acima reproduzido, faço apenas a ressalva que o IRRF poderia
ser provado por outros meios, além do comprovante de rendimentos, conforme
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.854 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723449/2017-22
8
entendimento já pacificado neste Conselho e reproduzido na Súmula CARF no
143, assim redigida:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, entretanto, a Recorrente não apresentou qualquer documento
que pudesse comprovar que sofreu as retenções de imposto de renda que
informara em PER/DCOMP.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas,
não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original